Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-70.2024.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-70.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO BORGES FERREIRA - CPF: 010.463.871-03 (APELADO), CLESIO FIOREZI LOPES - CPF: 007.835.711-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou acordo em ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo em ação de execução de título extrajudicial, com previsão de parcelamento ou prazos e modos diferenciados de pagamento, deve resultar na extinção do processo com resolução de mérito ou em sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de transação extingue o processo com resolução de mérito. No entanto, em casos de acordo em execução com obrigações pendentes, o art. 922 do CPC exige a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação.

A suspensão do processo permite a retomada da execução em caso de novo inadimplemento, evitando o ônus de ajuizamento de nova ação para a parte credora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SICREDI BIOMAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003185-70.2024.8.11.0013, ajuizada em desfavor de FABIO BORGES FERREIRA e outro, homologou o acordo realizado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante sustenta que a decisão atacada contrariou o art. 922 do CPC, pois a suspensão da execução após acordo entre as partes é regra expressamente prevista, e que o acordo homologado judicialmente pressupõe a suspensão do feito, com retomada apenas em caso de inadimplemento.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a sentença que homologou o acordo entre as partes (ID 93752802 - autos de origem), foi proferida com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 487.
Haverá resolução de mérito
quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar
:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação
;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

A sentença homologatória de transação, por sua natureza, extingue o processo com resolução de mérito.

Todavia, em situações como a presente, é necessária a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação alimentar (art. 922 do CPC), possibilitando a retomada da execução em caso de novo inadimplemento.

Confira:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz
declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente
para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A legislação processual é clara ao prever que, havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou pela estipulação de prazos e modos diferenciados de pagamento, deve-se suspender a cobrança judicial até que a obrigação esteja integralmente satisfeita pelo devedor.

O entendimento contrário, que implica a extinção prematura da execução, ofende o artigo 922 do CPC e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que impõe à parte credora o ônus indevido de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento superveniente — cenário que a própria norma busca evitar ao permitir a suspensão e posterior retomada do feito.

Neste sentido, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção
”. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5ª Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento
”. (TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016) (grifo nosso)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que se determine a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, nos exatos termos do artigo 922 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar que os autos da ação de execução de título extrajudicial permaneçam suspensos até o adimplemento integral da obrigação nos termos do acordo homologado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025